Tribunal: TJSP
Processo: 1050017-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação se serviços escolares – Suposto atraso na expedição do diploma do Curso de Pedagogia – No edital de renovação da matrícula o prazo previsto para entrega do diploma seria de "um ou mais semestres" – Autora que colou grau em 15/04/2018, mas somente solicitou a expedição do diploma quatro meses depois (20/08/2018)

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação se serviços escolares – Suposto atraso na expedição do diploma do Curso de Pedagogia – No edital de renovação da matrícula o prazo previsto para entrega do diploma seria de "um ou mais semestres" – Autora que colou grau em 15/04/2018, mas somente solicitou a expedição do diploma quatro meses depois (20/08/2018) – Diploma disponível para retirada em 07/06/2019, ou seja, dez meses após a solicitação - Disponibilização do documento em tempo indicado no edital de renovação de matrícula – Prazo razoável – Dano moral não evidenciado – Indenização indevida – Precedente desta C. Câmara Julgadora – Ratificação da r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050017-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA
DE CARVALHO PAULINO RECHE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO SUMARÉ DE EDUCAÇÃO SUPERIOR ISES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050017-53.2019.8.26.0100 -Voto no 12.938
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12938
APELAÇÃO No 1050017-53.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
APELANTE: BRUNA DE CARVALHO PAULINO
RECHE (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO:
INSTITUTO
SUMARÉ
DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR ISES LTDA.
JUÍZA
PROLATORA:
PAULA
VELLOSO
RODRIGUES FERRERI
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Prestação se
serviços escolares
Suposto atraso na expedição do
diploma do Curso de Pedagogia No edital de renovação da
matrícula o prazo previsto para entrega do diploma seria de
“um ou mais semestres”
Autora que colou grau em
15/04/2018, mas somente solicitou a expedição do diploma
quatro meses depois (20/08/2018)
Diploma disponível
para retirada em 07/06/2019, ou seja, dez meses após a
solicitação - Disponibilização do documento em tempo
indicado no edital de renovação de matrícula
Prazo
razoável
Dano moral não evidenciado
Indenização
indevida
Precedente desta C. Câmara Julgadora

Ratificação da r. sentença recorrida, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
Recurso improvido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a
tutela antecipada e condenar a ré na obrigação de fazer
consistente na expedição do diploma da autora, obrigação que
dou por satisfeita. Em consequência, julgou extinto o feito,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código
de Processo Civil. Em razão da parcial sucumbência, cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050017-53.2019.8.26.0100 -Voto no 12.938
3
parte arcará com as respectivas custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios da parte adversa, fixados
em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
judiciária concedida à autora.
Insurge-se a Autora, alegando, em
síntese, que a conduta adotada pela Instituição de Ensino em
não informar o prazo exato para disponibilização do diploma
contraria a boa-fé, o dever de informação e as normas do
Código de Defesa do Consumidor, constituindo prática
abusiva; o diploma da Apelante somente foi emitido no dia
24/ 05/ 2019, ou seja, 01 ano e 01 mês após a colação de grau;
a morosidade da Apelada não ocorreu somente na emissão do
diploma, mas também no agendamento da data da colação de
grau, na qual somente foi realizado quase 05 meses após a
conclusão do curso/ término das aulas; a indubitável falha na
prestação de serviços gerou danos indenizáveis; a Apelada
frustrou a expectativa da Apelante em concluir o curso e
receber o seu diploma em um tempo razoável; a atitude da
Apelada impediu o exercício da profissão de professora da
Autora, bem como de dar continuidade nos seus estudos por
meio da realização de um curso de Pós-Graduação.
Pleiteia o provimento do recurso,
para que a ré seja condenada no pagamento de indenização
por danos morais.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050017-53.2019.8.26.0100 -Voto no 12.938
4
devendo ser confirmada a r. sentença, tendo em vista que se
encontra suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada,
houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima
mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar
dispensáveis
repetições
e
para
cumprir
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo. Neste sentido,
confira-se: Apelação 0000253-47.2007.8.26.0000, Relator
Walter Fonseca, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012; Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050017-53.2019.8.26.0100 -Voto no 12.938
5
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum. 3. Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp
662.272-RS, Reg. 2004/0114397-3, J.
04.09.20007,
vu,
Rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos e corretamente concluiu que:
“(...)
No
mérito,
o
pedido
é
parcialmente procedente. Alega a parte autora que, após a
regular conclusão do curso de Pedagogia na Faculdade
Sumaré, a ré furtou-se a expedir seu diploma em tempo
razoável, ocasionando-lhe prejuízos ante a ameaça de
impossibilidade de exercer seu ofício e de se inscrever em
curso de pós graduação, razão pela qual requer a determinação
de imediata expedição do diploma e o ressarcimento pelo
danos de ordem moral que diz ter sofrido. A ré, em sua defesa,
informa ter procedido ao cumprimento da obrigação de fazer
em tempo razoável, justificando o prazo necessário para
expedição do diploma devido aos trâmites administrativos
para sua confecção, registro e validação, negando a ocorrência
de danos morais indenizáveis. Pois bem. Cumpre salientar,
inicialmente, o devido cumprimento da obrigação de fazer
pela ré, pois comprovada pelos documentos de fls. 156 e 215 e
reconhecida em réplica. Desse modo, dou-a por satisfeita,
remanescendo controvérsia, tão-somente, quanto à ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050017-53.2019.8.26.0100 -Voto no 12.938
6
de danos morais. Para deslinde do ponto controvertido, resta
saber se houve, de fato, mora exacerbada e injustificada na
expedição e entrega do diploma e, em caso positivo, se tal fato
efetivamente ocasionou prejuízos extrapatrimoniais à autora.
Verifica-se do item 8 do Edital de Renovação de Matrícula da
faculdade ré que tal instituição não tem autonomia para
proceder à validação dos diplomas, motivo pelo qual são
encaminhados para a Universidade de São Paulo, juntamente
com a documentação pessoal e acadêmica do formando (fl.
193). Em razão disso, tem-se a previsão de "um ou mais
semestres" para a entrega aos alunos. Inobstante a defesa da ré
no sentido de que não contribuiu para a demora na expedição
do diploma, eis que não possui autonomia para sua validação,
tal alegação não é suficiente para eximir-se da obrigação que
decorre da relação contratual mantida com a autora. Com
efeito, os alunos, após concluírem o curso, têm legítima
expectativa de obtenção do diploma em tempo hábil, tratando-
se de documento cuja necessidade é notória para prática de
atividades profissionais e acadêmicas. O princípio da boa-fé
objetiva (art. 422, do Código Civil) impõe às partes
obrigações laterais/anexas, não necessariamente previstas no
contrato, mas implicitamente consagrados para a regular
satisfação da obrigação principal. Assim sendo, evidente que a
expedição de diploma constitui dever lateral do contrato de
ensino. Logo, eventual mora injustificada na confecção e
entrega do diploma configura descumprimento de dever
lateral, decorrente da própria relação contratual, não bastando,
para supri-la, a entrega de certificado de conclusão de curso,
pois desprovido do mesmo valor. Depreende-se dos autos que
a requerente concluiu o curso de Pedagogia e colou grau em
15/04/2018 (fl. 35), alegando-se na inicial que o pedido de
expedição de diploma teria sido feito logo em seguida. A
requerida informa, em contestação, que a requerente somente
solicitou a expedição do diploma em 20/08/2018, trazendo
cópia de tela sistêmica (fl. 110) a fim de comprovar tal
alegação. O diploma, por sua vez, somente foi disponibilizado
em 07/06/2019, após o decurso de aproximadamente dez
meses a contar da solicitação de sua expedição. Tal atraso na
expedição de diploma, por si só, não é passível de acarretar
danos morais, sendo que, no caso em tela, vislumbra-se a
ocorrência de mero dissabor. Em que pese as alegações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050017-53.2019.8.26.0100 -Voto no 12.938
7
autora no sentido de que o documento em questão seria
imprescindível para exercer sua profissão e concluir curso de
pós-graduação, não houve apresentação de qualquer elemento
probatório nesse sentido. Destarte, não há indícios de que a
mora no cumprimento da obrigação da ré tenha efetivamente
causado prejuízos que violaram direitos de personalidade da
requerente. Nesse sentido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. DANOS
MORAIS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. Indevida a indenização a
titulo de danos morais porque ausente prova da ofensa à
honra, à dignidade ou imagem da pessoa, insuficiente para
isso o transtorno de ter ficado tempo superior ao devido para
obtenção do diploma de conclusão do curso. Apelação
provida, prejudicado o recurso adesivo. (TJSP; Apelação
0013888-47.2011.8.26.0003; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/07/2014; Data de Registro: 17/07/2014); Prestação de
serviços educacionais - Bacharelado em Pedagogia - Ação de
obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por
danos morais - Demanda de ex-aluna em face de instituição de
ensino superior - Sentença de procedência - Reforma do
julgado - Cabimento - Arguição da autora acerca de demora
injustificada na expedição do diploma, a lhe causar prejuízos
morais - Descabimento - Autora que não comprovou a data
em que requereu o documento - Instituição de ensino que
afirma ter recebido a solicitação mais de um ano depois da
colação de grau, com juntada de print de tela informatizado -
Entrega que se efetivou no curso da lide, 10 (dez) meses
depois dessa data - Danos morais inexistentes, na hipótese -
Certidão de colação de grau, ademais, apta a comprovar sua
aprovação - Indenização moral indevida. Apelo da ré
provido”. (TJSP; Apelação Cível 1079766-52.2018.8.26.0100;
Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro: 13/06/2019);
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer. Atraso na expedição do diploma.
Instituição de ensino que reconheceu o dever de expedir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050017-53.2019.8.26.0100 -Voto no 12.938
8
diploma independentemente de pagamento e que poderia tê-lo
expedido no prazo de 120 dias, contudo, mediante pagamento.
Exigência de pagamento que não se coaduna com a norma
regente e que permitem verificar o atraso injustificado.
Elementos dos autos, no entanto, que não demonstram que a
autora sofreu qualquer restrição em decorrência do atraso, que
indica se tratar de mero descumprimento contratual
insuscetível de caracterizar o dano moral. Inaplicável o
disposto§ 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
procedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1020935-96.2018.8.26.0007;
Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro:
29/07/2019). (...)”.
A Apelante-Autora ingressou com a
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por
Danos Morais, alegando que, após a regular conclusão do
curso de Pedagogia na Faculdade Sumaré, a ré furtou-se a
expedir seu diploma em tempo razoável, ocasionando-lhe
prejuízos ante a ameaça de impossibilidade de exercer seu
ofício e de se inscrever em curso de pós graduação, razão pela
qual requereu a determinação de imediata expedição do
diploma e o ressarcimento pelos danos de ordem moral que
diz ter sofrido.
Houve o cumprimento da obrigação
de fazer com a expedição do diploma.
Então, o cerne do presente recurso
está na análise da ocorrência ou não de demora injustificada
na expedição e entrega do diploma e da ocorrência de dano
moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050017-53.2019.8.26.0100 -Voto no 12.938
9
Importante anotar que não há prazo
previsto em lei para a entrega de diploma após a conclusão do
curso. Contudo, constava no “Edital de Renovação de
Matrícula” que o prazo previsto para entrega do diploma aos
alunos seria de “um ou mais semestres” (fl. 193).
No caso, a Autora colou grau na data
de 15/04/2018, solicitou a expedição do diploma em
20/08/2018, sendo disponibilizado o diploma em 07/06/2019.
Ao que se verifica a Autora apenas
solicitou a expedição do diploma quatro meses depois de
haver colado grau.
O diploma estava disponível para
retirada em 07/06/2019, ou seja, dentro do prazo estipulado.
Nota-se que decorreram apenas 10
(dez) meses entre a data da solicitação do diploma -
20/08/2018 - e a data da disponibilização do documento para
retirada - 07/06/2019 prazo este razoável.
O
dano
moral
não
restou
demonstrado.
Como ensina Rui Stoco:
“Significa dizer, em resumo, que
o dano em si, porque imaterial, não
depende de prova ou de aferição do seu
quantum. Mas o fato e os reflexos que
irradia, ou seja, a sua potencialidade
ofensiva, dependem de comprovação, ou
pelo menos que esses reflexos decorram
da natureza das coisas e levem à
presunção segura de que a vítima, face às
circunstâncias, foi atingida em seu
patrimônio subjetivo, seja com relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050017-53.2019.8.26.0100 -Voto no 12.938
10
seu 'vultus', seja, ainda, com relação aos
seus sentimentos, enfim, naquilo que lhe
seja mais caro e importante” (Tratado de
Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5a
Edição, pág. 1381/82).
A espera na expedição do diploma
no caso, de 10 meses não trouxe prejuízo à Autora, pois
esta, desde a colação de grau, era detentora do certificado de
conclusão de curso, o que substitui o diploma para todos os
efeitos.
Não restou comprovado de forma
efetiva pela Apelante que, em razão da demora, que, diga-se
de passagem, no caso, não ocorreu, tenha perdido eventual
oportunidade de promoção no emprego.
A Autora-Apelante também não
demonstrou que ficou impedida de aprimorar os seus estudos
por meio de realização de curso de Pós Graduação.
Aliás, o documento de fls. 160/163,
demonstra que era possível se matricular em curso de pós
graduação com o certificado de conclusão do curso e pedido
de solicitação de diploma.
Ainda que assim não fosse, é sabido
que eventual descumprimento contratual não gera dano moral.
Nesse sentido já decidiu esta c.
Câmara Julgadora:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
O
extenso
prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050017-53.2019.8.26.0100 -Voto no 12.938
11
equivocado informado pela ré, à
autora, para a entrega do seu
diploma, após a conclusão do curso
de
Pedagogia,
deu
causa
ao
ajuizamento desta ação Diploma
entregue nove meses depois de
solicitado, por força de decisão
concessiva de antecipação de tutela
A pretensão à indenização está
fundada em dissabores e contratempos Não é devida
indenização, sob o rótulo de "dano
moral", em razão de transtornos,
perturbações ou aborrecimentos que
as pessoas sofrem no seu dia a dia,
frequentes na vida de qualquer
indivíduo, que não demonstrou ter
sofrido qualquer abalo psicológico,
ou alteração do seu comportamento
habitual,
em
razão
destes
contratempos Demora quanto à
expedição
do
diploma
pela
instituição de ensino ré, não causou
qualquer prejuízo à autora, uma vez
que ela dispunha do seu histórico
escolar e do certificado de conclusão
do
curso
de
pedagogia,
que
demonstrava a sua formação no
referido curso superior Inexistência
de
dano
moral
passível
de
ressarcimento
-
Indenização
indevida
Ação
parcialmente
procedente apenas para compelir a
ré
à
entrega
do
diploma
Sucumbência recíproca Recurso da
ré provido em parte e recurso
adesivo da autora, buscando a
majoração do valor da indenização,
prejudicado” (Apelação no 1060887-
94.2018.8.26.0100 24a Câmara de
Direito Privado rel. Plínio Novaes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050017-53.2019.8.26.0100 -Voto no 12.938
12
de Andrade Júnior DJ 27/08/2020)
grifo nosso.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários recíprocos em 10% do valor atualizado
da causa, majoro tal verba para 11%, em desfavor da Autora,
nos termos da legislação processual vigente, considerando
maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda,
observada a gratuidade de justiça concedida.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora